Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-93.2018.8.11.0086
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001236-93.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JAKSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 090.415.536-65 (APELADO), SONIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 028.016.031-39 (ADVOGADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001236-93.2018.8.11.0086

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAKSON FRANCISCO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – CONFIGURADA - ACIDENTE DE TRABALHO - CARÊNCIA DESNECESSÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, II, DA LEI 8.213 – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade total e permanente, em virtude de acidente de trabalho, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. O deferimento do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de qualquer natureza não depende de prazo de carência, conforme disciplinado no artigo 26, inciso II, da Lei n.º 8.213/91.

4. Diante da natureza acidentária da lide,
o apelante faz
jus
ao recebimento da aposentadoria por invalidez, não havendo que se falar, na hipótese, em prazo de carência para a obtenção do benefício.

5. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso

de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum que, na ação para Concessão de Auxílio-Doença com Conversão para Aposentadoria por Invalidez n. 1001236-93.2018.8.11.0086, julgou procedente o pedido formulado por
RENATO NUNES DE SOUSA
, para determinar que o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL conceda o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do autor, devendo ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, conforme estipulado no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010 e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013, ou versão mais atualizada por ocasião da execução do julgado.

Condenou, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que os requisitos essenciais para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez não foram totalmente satisfeitos. Isso se evidencia pela análise do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) presente nos autos, o qual indica que a parte apelada, à época do início da incapacidade, em outubro de 2016, não havia cumprido o requisito de carência consistente nas 12 contribuições mensais exigidas.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência (
Id.

200190770).

Contrarrazões apresentadas no Id. 190087188.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 198909666)

É o relatório.

Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
aposentadoria por invalidez
,
sobretudo no que tange ao período de carência exigido, consistente em 12 contribuições previdenciárias mensais, nos termos do art. 25 da Lei 8.213/1991.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso,
a carência exigida
, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[grifo nosso]

Em resumo, no que concerne especificamente à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária é necessário que restem provados os seguintes pressupostos: a
qualidade de segurado
, a
carência
, quando for o caso, e a
incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer função laborativa.

No caso em tela, é incontroversa a existência de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, conforme laudo pericial:

"(...)
6.Qual o grau de incapacidade para o trabalho: e total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?
R: Total e Permanente
." (Id.

190087167, pág.1)
[grifo nosso]

No mais, o artigo 25, inciso I, da Lei 8.213/1991 fixa o prazo de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão do benefício,
in verbis
:

"Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais"

Entretanto, como se nota, o dispositivo supracitado faz expressa menção às exceções dispostas no artigo 26 do mesmo diploma legal.

A propósito, colaciona-se o referido dispositivo, na parte que interessa ao presente recurso:

Art. 26 - Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...) II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Portanto, pela análise conjunta dos arts. 25,
caput
, c/c 26, II, ambos da Lei n. 8.213/1991, conclui-se que independe de carência a concessão de aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de trabalho.

É esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCAPACIDADE ORIUNDA DE DOENÇA OCUPACIONAL DO TRABALHO – INDEPENDE DE CARÊNCIA – SEGURADO INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – Independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em caso de doença profissional ou do trabalho, nos termos do artigo 26, II, da Lei nº 8.219/91.

2 – Bem como, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez quando o segurado for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme dispõe o artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

3 – Aplica-se à correção monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (artigo 41-A da Lei 8.213/1991). Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula nº 204/STJ) até a data da nova redação do art. 1 .º-F da Lei n.º 9.494/97 (redação dada pela Lei n. 11.960/09), quando deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança. 4 - Por fim, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, a condenação honorária do vencido deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - APL: 00000098220148110003 MT, Rel. DR.
ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/02/2019)

No caso, a natureza de acidente do trabalho é incontroversa e foi confirmada no laudo pericial:

"(...)
4)Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais são os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar

tal nexo?
R:Sim, o traumatismo decorreu de acidente de trabalho em outubro de 2016
, houve emissão da CAT. "(Id.

190087167, pág.2)
[grifo nosso]

Nesse cenário, diante da existência da incapacidade laborativa, total e permanente, bem como demonstrada a natureza acidentária da lide, o apelante faz
jus
ao recebimento da aposentadoria por invalidez, não havendo que se falar, na hipótese, em prazo de carência para a obtenção do benefício.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024